Tribunal: TJDFT
Processo: 0710486-24.2020.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710486-24.2020.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO SAMUEL DA SILVA, ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL CORAL GAMA DF APELADO: WANDERLEYA ANGELICA DE SOUSA MACHADO, KELSON FERREIRA MACHADO D E S P A C H O As apelações interpostas por ambos os réus estão desacompanhadas dos respectivos preparos recursais (id 31870218 e 31870220). Os réus não gozam do benefício da gratuidade de justiça. O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil dispõe que O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Intimem-se os apelantes para, no prazo de cinco (5) dias, efetuar e comprovar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e não conhecimento dos recursos. Após, voltem conclusos. Brasília, 25 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator